Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720137-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FERREIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID: Num. 72071639, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento regular da execução até a satisfação da dívida. Alega, em suma, que a decisão agravada permitiu a requisição de valores antes do trânsito em julgado da rejeição da impugnação, entendendo que o Juízo de origem se havia antecipado em suspender os efeitos da sua decisão, invadindo a competência recursal. Argumenta que a expedição de requisições de pagamento em favor da exequente, enquanto ainda pendente de julgamento o recurso contra a rejeição da impugnação, pode resultar em prejuízo irreparável à Fazenda Pública. Defende a necessidade de suspensão da liminar concedida, ressaltando que a medida visa a preservar o resultado útil do recurso e evitar dano ao erário. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da liminar concedida no agravo de instrumento interposto pela exequente, bem como, no mérito, a reforma da decisão monocrática que deferiu tal liminar, indeferindo-se o pedido da exequente até o julgamento final do recurso. É o breve relato. Decido. Neste primeiro momento, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tendo em vista que vislumbro a evidência do direito vindicado pela parte exequente-agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Intime-se a parte exequente-agravante para que, caso queira, apresente suas contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador